Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700815-61.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FRANCCINO MOVEIS LTDA D E C I S Ã O Considerando que a análise da arguição de inconstitucionalidade, submetida ao Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça no Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, encontra-se suspensa aguardando o julgamento da ADI 7.066 pelo Supremo Tribunal Federal (ID 47767070 dos autos no 0700347-97.2022.8.07.0018), determino a alteração do registro de sobrestamento do presente recurso, para que conste a dependência do julgamento da ADI 7.066 pelo Supremo Tribunal Federal. Cumpra-se Brasília, D.F., 10 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator